Tribunal: TJDFT
Processo: 0717318-17.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do Processo: 0717318-17.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: GG PERSIANAS LTDA - ME, ANTONIO ALVES DA FONSECA, GILDENOR DOS SANTOS SOUSA, GIZELE FERNANDES SOUSA, MARIA DE OLIVEIRA FONSECA DESPACHO Sem pedido de tutela de urgência recursal. Intime-se o agravado para, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar contrarrazões. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 31 de maio de 2022